Tribunal: TJSP
Processo: 0001089-37.2018.8.26.0484
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o réu pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor majorada pela omissão de socorro (artigo 303, par. 1o, c.c. 302, par. 1o, III, ambos do CTB). Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para a condenação. 2. Sanção que não comporta alteração. Apelo desprovido.